Tribunal: TJDFT
Processo: 0708486-37.2023.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0708486-37.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMERICO ANTONIO DE MORAES APELADOS: F1 CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, BANCO PAN S.A Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante se afere das derradeiras petições colacionadas aos autos, aviadas conjuntamente pelo autor e pelo réu Banco Pan S/A, celebraram acordo, ao qual não acorrera a ré/apelada F1 Consultoria Financeira Ltda., havendo os transigentes convencionado, entre si, a resolução do conflito de interesses que os enlaça e faz o objeto desta ação mediante concessões mútuas, concertando a transação nela materializada, requerendo, alfim, a extinção do processo em relação a eles. Alinhavadas essas considerações e cotejando-se as condições concertadas, afere-se que, a princípio, não sobeja óbice algum à homologação da composição alcançada, especialmente porque alcança direitos de índole exclusivamente patrimonial, portanto plenamente disponíveis. Contudo, tratando-se de situação em que há litisconsórcio passivo e, notadamente, ante a nuança de que a litisconsorte não alcançada pela composição fora condenada a pagar ao autor o montante de R$ 13.355,18 (treze mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e dezoito centavos), a título de restituição[1], deve ser instado a se manifestar acerca do peticionado, precipuamente porque o convencionado implicara a restituição de valor pelo banco. Destarte, diante dos contornos alinhavados e dos possíveis influxos advindos da homologação almejada, notadamente defronte o pedido de “extinção da demanda nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, determinando-se posterior arquivamento dos autos”[2], diga o autor acerca do exposto e postulado, esclarecendo, sobretudo, se almeja a extinção da ação ou se o acordo efetivamente alcança exclusivamente o transigente, réu Banco Pan S/A, a despeito do seu conteúdo. Expirado esse interregno, tornem os autos conclusos. I. Brasília-DF, 28 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 69239246, p. 04 (fl. 276). [2] - ID Num. 76440472, p. 03 (fl. 350)